Tribunal: TJPA
Processo: 0801788-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801788-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA EDITH DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO SOB FUNDAMENTO DE DISPONIBILIDADE DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. LIVRE ESCOLHA DO RITO PELO AUTOR. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1)
A parte autora possui liberdade para optar pelo ajuizamento da demanda na Justiça Comum, mesmo que a controvérsia possa se enquadrar na competência dos Juizados Especiais, não podendo tal escolha servir de fundamento para indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

2)
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que
mesmo a
desistência de ação ajuizada nos Juizados Especiais, com posterior propositura na Justiça Comum, configura exercício legítimo da autonomia processual da parte. Logo, a escolha do rito decorre de opção do autor da demanda.

3)
No caso, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte agravante, circunstância que justifica a concessão do benefício, nos termos do art. 98 do CPC/2015.

4)
Recurso conhecido e provido para conceder à parte agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801788-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA EDITH DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA EDITH DA SILVA FERREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos de Ação de
Revisional
movida
em face de

BANCO DO BRASIL SA.

A decisão agravada foi a seguinte:

INDEFIRO o pedido de gratuidade.

Ocorre que o tema trazido aos autos, é perfeitamente adequado ao sistema da Lei 9.099/95 (sistema dos Juizados Especiais), sendo que Ananindeua conta com Varas do Juizado Especial.

Por disposição legal, o sistema dos Juizados Especiais, não reclama o recolhimento de custas:

"Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.”

O caso encontra-se nos que estão sujeitos à competência (artigo 3º da Lei 9.099/95 - Lei dos Juizados Especiais), bem como a parte autora é legítima (artigo 8º da Lei 9.099/95 - Lei dos Juizados Especiais).

Neste caso, havendo dois sistemas à disposição da parte, sendo que um legalmente não há previsão de cobrança de custas, e no outro, o não recolhimento é a exceção, não é o caso de deferir-se a gratuidade. Não se está com isso, negando a jurisdição, eis que, como referi, o feito poderia, tranquilamente, ser discutido no âmbito dos Juizados Especiais.

Em um Poder Judiciário francamente saturado, em que as custas são um pequeno remédio na atualização e reposição de materiais e infraestrutura, esta deve ser deferida àqueles que, não tendo a opção de um sistema gratuito, não tenham condições de arcar com tais, sob pena de serem tolhidos de demandar em juízo.

Não é o caso da parte autora que, tendo o sistema da Lei 9.099/95, optou livremente pelo ingresso no juízo comum.

INDEFIRO a gratuidade.

INTIME-SE a parte autora para que recolha as custas em até trinta (30) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. (ID. 130207198).

Em sede recursal, defende a agravante que os efeitos da decisão interlocutória merecem ser afastados. Nesse contexto, afirma que
a demanda constitui fatos complexos, possivelmente objetos de perícia contábil, afastando-se a pertinência do rito especial. Não obstante, afirma ser inequívoca sua incapacidade financeira
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É breve o relato.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801788-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA EDITH DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo. Desse contexto, concedo do benefício da gratuidade da justiça.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
negou a concessão da gratuidade da justiça a parte agravante. Nesse contexto, o juízo
conside
rou que a demanda poderia ter sido ajuizada no rito especial.

Dentro desta perspectiva, analisar-se-á o presente recurso.

De antemão, cumpre destacar que cabe ao autor da demanda a competência da escolha do rito adequado para sua demanda. Trata-se, inclusive, do dominante entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. 2. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO ANTERIOR NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO ESTADO DA BAHIA. FORO DE DOMÍCÍLIO DA RÉ. DESISTÊNCIA DOS AUTORES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOVO AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO DE SÃO PAULO. FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. SÚMULA N. 83/STJ. 3. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS E PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. 4. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 5. TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMISSÃO NA POSSE. SÚMULA 7/STJ. 6. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.[...]
A desistência pelo autor da ação proposta no JEC, para ajuizá-la na Justiça Comum não se trata de má-fé processual, mas de escolha legítima de optar pelo rito processual mais completo, ao vislumbrar, por exemplo, a necessidade de uma instrução mais extensa, sendo essa opção, ademais, um risco assumido pelo próprio autor, diante dos ônus de sucumbência e da maior gama de recursos que também ficará à disposição da outra parte. Portanto, sendo ajuizada ação no Juizado Especial Cível Estadual, subsequentemente extinta sem resolução de mérito em razão da desistência do autor, é cabível nova propositura na Justiça Comum, não havendo, nessa situação, distribuição por dependência ao primeiro Juízo" (REsp n. 2.045.638/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023,
DJe
de 27/4/2023). [...] 6. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.063.046/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AJUIZAMENTO ANTERIOR NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL. DESISTÊNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOVO AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI Nº 9.099/1995. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. ART. 286, II, DO CPC/2015. APLICAÇÃO PARA AÇÕES AJUIZADAS PERANTE A MESMA JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. [...] 2. O propósito recursal é decidir se, sendo ajuizada ação no Juizado Especial Cível Estadual, subsequentemente extinta sem resolução de mérito em razão da desistência do autor, é cabível nova propositura na Justiça Comum.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe ao autor escolher entre o processamento da ação perante o Juizado Especial Cível Estadual, sob o rito da Lei nº 9.099/1995, ou promover a ação perante Justiça Comum, sob o rito do Código de Processo Civil.
4. A Lei nº 9.099/1995 não veda que o autor desista da ação ajuizada perante o JEC e, após, promova a nova ação na Justiça Comum, tampouco determina que, nessa hipótese, a nova ação deve ser distribuída ao Juízo do JEC, por dependência. [...] 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.045.638/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023,
DJe
de 27/4/2023.)

Logo, verifica-se que o autor não é obrigado a optar pelo rito especial para ser beneficiado pela gratuidade da justiça.

Não obstante, consultando os autos, verifico que a agravante comprovou sua condição de hipossuficiência econômica - aqui, compreendida como condição em que o pagamento das custas conduz em inequívoco desfalque
(ID. 24681168).

Eis que, então, a parte faz jus ao benefício previsto no art. 98 do CPC/2015.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
provimento,
de forma a conceder a parte autora o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025